Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738164-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ESCOLA. ART. 317 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. ART. 19, LEI No 8.245/1991. SEGUNDA AÇÃO PROPOSTA INFERIOR AO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO EM LEI. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. AUSÊNCIA. PRAZO DE ESTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A revisão judicial prevista no art. 19 da Lei no 8.245/1991 constitui mecanismo para se preservar o equilíbrio da relação contratual quanto ao valor do aluguel cobrado e ao preço de mercado. Precedentes. 2. A referida ação possui cognição limitada a esses dois aspectos e as partes devem observar o prazo legal mínimo de três (3) anos para a propositura de nova ação revisional. 3. No caso concreto, a primeira ação revisional de aluguel proposta pelo locatário foi analisada e julgada no contexto de excepcionalidade provocado pela pandemia da covid-19, sendo determinada a redução do valor dos aluguéis por tempo específico, enquanto as atividades escolares presenciais permanecessem suspensas. Teve como fundamento os arts. 317 e 421-A do Código Civil. Na respectiva sentença, não há determinação de alteração do que foi pactuado pelas partes quanto ao preço ou ao índice de reajuste dos aluguéis. A segunda ação, proposta com base no art. 68 da Lei no 8.245/1991 e nos arts. 317 e 421-A, III do CC, questiona o índice de reajuste anual previsto em contrato, IGPM, e pede a alteração para o IPCA. 4. Não há litispendência entre as ações ante a diversidade dos pedidos, tampouco enquadramento da primeira demanda à revisão judicial prevista no art. 19 da Lei no 8.245/1991, motivos pelos quais a segunda demanda não se submete ao prazo de três (3) anos previsto no referido dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 19 da Lei 8.245/1991, defendendo a rejeição liminar do feito. Aduz que a revisão do valor do aluguel somente poderá ser novamente requerida após 36 (trinta e seis) meses do trânsito em julgado da última ação revisional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 19 da Lei 8.245/1991. Isso porque, ao assentar que “Nota-se que não há litispendência e que a primeira demanda proposta pelo agravado não se amolda à revisão judicial prevista no art. 19 da Lei no 8.245/1991. Por conseguinte, a segunda demanda não deve submeter-se ao prazo de três (3) anos estabelecido no referido dispositivo.” (ID 33601622 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010